Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-27.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA IMPROCEDENTE. DELITO COMETIDO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO NAS CONDUTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE, PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, rejeitam-se os pleitos absolutório e desclassificatório para receptação culposa.

2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.

3. Comprovado pelo conjunto probatório que a prática do delito ocorreu em razão do exercício de atividade comercial, incabível o afastamento da qualificadora prevista no § 1o do art. 180, do CP.

4. Considerando que a confissão espontânea, conquanto parcial, foi utilizada para a formação do convencimento, deve o acusado fazer jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, a qual deverá ser integralmente compensada com a reincidência, em conformidade com a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

5. É justificável a imposição do regime inicial semiaberto de cumprimento da pena ao réu condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, portador de maus antecedentes e reincidente, nos termos do art. 33 do CP.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.